Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA TROCA DE PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar as rés, em solidariedade, a pagarem à autora a quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) pelo dano moral sofrido.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais tendo em vista o abalo em sua dignidade causados pela demora na troca de uma geladeira (bem essencial) por parte das rés, ora recorridas.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste no valor dos danos morais arbitrados em sentença ( R$ 2.000,00 – dois mil reais) ante o abalo psicológico sofrido pela requerente.

6. Em suas razões recursais, a autora afirmou que os requeridos demoraram mais de 1 (um) ano para resolução parcial do problema, pois até na entrega da geladeira que substituiu a defeituosa houve erro. Pontuou que o valor arbitrado não foi suficiente para indenizar o sentimento de angústia e desconforto causado pelas requeridas, pois ficou sem o produto essencial (geladeira) por mais de 1 (um) anos sem funcionar (Ano Novo e Natal de 2020 e Natal de 2021). Asseverou que por não ter o refrigerador em casa era obrigada a ir por diversas vezes no mercado, causando grande transtorno. Indicou casos semelhantes, julgados por este TJDFT, em que o arbitramento do dano foi maior. Requereu a majoração da condenação das requeridas no dano moral.

7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não foi demonstrado no caso em tela, sendo devido o respectivo dano moral.

8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular não considerou o tempo em que a autora, ora recorrente, ficou sem a geladeira (bem essencial).Conforme os fatos narrados, as requeridas demoraram mais de 1 (um) ano para troca do referido aparelho, tendo a consumidora experimentado diversos dissabores e contratempos que ultrapassam a o mero aborrecimento. É notório que a recorrente teve abalada a sua dignidade ante o tratamento desidioso dispensado pelas rés. Assim, reputa-se que o valor do dano moral deva ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) tendo em vista a demora na resolução do caso. A sentença merece reforma neste aspecto.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau e condenar os recorridos ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ante a demora na resolução e troca de um bem defeituoso.

10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e a gratuidade de justiça conferida ao recorrente.

11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95